Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003752-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (AGRAVANTE), MERIELLI VIEIRA AMARAL - CPF: 064.140.141-84 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), P. S. V. S. M. - CPF: 052.238.491-91 (AGRAVADO), MERIELLI VIEIRA AMARAL - CPF: 064.140.141-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. VERBA ALIMENTAR. MENOR. REVERSIBILIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, em juízo de cognição sumária, tutela de urgência que fixou pensionamento provisório em favor das autoras, dentre elas menor presumidamente dependente do genitor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em erro de fato ou de direito ao manter a tutela de urgência que fixou pensionamento provisório, diante da alegada irreversibilidade da medida, ausência de urgência, inexistência de nexo causal e de responsabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige demonstração concreta de erro de fato ou de direito na decisão unipessoal do relator, ônus do qual a agravante não se desincumbe.

A vedação do art. 300, §3º, do CPC não impede, de forma automática, a concessão de tutela de urgência envolvendo verba alimentar, devendo a reversibilidade ser analisada sob perspectiva mitigada, especialmente quando presentes interesses de menor.

A fixação de pensionamento provisório encontra respaldo em juízo mínimo de probabilidade do direito e na necessidade de resguardar a subsistência da menor, cuja dependência econômica em relação ao genitor falecido é presumida.

A controvérsia acerca da existência de união estável entre a genitora e o de cujus não afasta, neste momento processual, a tutela concedida, pois a dependência da filha menor possui natureza jurídica autônoma.

A alegação de percepção de pensão por morte não afasta a urgência, uma vez que não se evidencia, em cognição sumária, a suficiência do benefício para a manutenção integral da menor, sendo eventual cumulação ou compensação matéria que demanda dilação probatória.

As teses relativas à inexistência de nexo causal e à ausência de responsabilidade exigem exame aprofundado do mérito da ação originária, incompatível com a análise restrita própria da tutela recursal de urgência.

O risco de irrepetibilidade das parcelas alimentares, embora existente em tese, não prevalece sobre o direito fundamental à subsistência da menor, notadamente diante do caráter provisório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno exige demonstração concreta de erro de fato ou de direito na decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A irreversibilidade prevista no art. 300, §3º, do CPC deve ser analisada de forma mitigada em hipóteses de verba alimentar destinada a menor. 3. A dependência econômica de filha menor em relação ao genitor falecido é presumida e possui natureza jurídica autônoma em relação à discussão sobre união estável. 4. Alegações que demandam dilação probatória não afastam, em sede recursal, a tutela de urgência fundada em juízo de probabilidade mínima e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 52448015520248130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2025;
TJ-GO 57480588320248090051, Relator: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003752-09.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Consta dos autos que, na origem (processo nº 1001086-60.2024.8.11.0100), Merielli Vieira Amaral e a menor Pérola Sophia ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de pensionamento mensal, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-170, que teria ocasionado o óbito de Kaique Silvério Moriman Tewit.

O Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para fixar pensionamento provisório mensal no valor total de R$ 2.286,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pela ora agravante.

Irresignada, a empresa interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, deveria prevalecer a proteção da menor dependente, diante da natureza alimentar da verba.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Na sequência, interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) violação ao art. 300, §3º, do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida; (ii) ausência de urgência, em razão da percepção de pensão por morte pelas agravadas; (iii) inexistência de probabilidade do direito, por ausência de prova da união estável e do nexo de causalidade; e (iv) risco de irrepetibilidade das parcelas de natureza alimentar.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Brasnorte e pela parte Autora, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, mantendo, em juízo de delibação, a tutela de urgência que fixou pensionamento provisório em favor das autoras da ação originária.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à revisão, pelo órgão colegiado, de eventual desacerto da decisão unipessoal do relator, exigindo, para tanto, demonstração concreta de erro de fato ou de direito.

No caso concreto, não se verifica a presença de elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

A agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência de violação ao art. 300, §3º, do CPC, sob o argumento de que a tutela deferida na origem possui caráter irreversível, por envolver verba de natureza alimentar.

Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em hipóteses que envolvem prestações de caráter alimentar, notadamente quando presentes interesses de menor, a reversibilidade deve ser analisada sob perspectiva mitigada, não constituindo óbice automático à concessão da tutela de urgência. A ponderação de valores, nestes casos, prioriza a proteção à dignidade e à subsistência do alimentando.

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência:

“(...) ‘Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a fixação de alimentos provisórios em favor da viúva e dos filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito, quando comprovados a responsabilidade do agravante pelo sinistro e os rendimentos da vítima. A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela diante da natureza alimentar da verba. (...)’” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 52448015520248130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2025)

“(...) 5. A irrepetibilidade dos alimentos não constitui impedimento absoluto para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando a probabilidade do direito e o risco de dano restam demonstrados de forma inequívoca, devendo prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de Julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória em decorrência de acidente de trânsito exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo cabível mesmo diante da irrepetibilidade dos alimentos, quando comprovada a incapacidade da vítima para o trabalho e a necessidade de atendimento de suas despesas essenciais. (...)” (TJ-GO 57480588320248090051, Relator: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

No presente caso, a decisão agravada consignou, com acerto, que a fixação de pensionamento provisório encontra amparo em juízo de probabilidade mínimo e na necessidade de resguardar a subsistência da menor, cuja dependência econômica em relação ao genitor falecido é presumida. A obrigação alimentar, nesse contexto, deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo as necessidades da criança presumidas.

Nesse ponto, importa destacar que a controvérsia acerca da existência ou não de união estável entre a primeira autora e o
de cujus
não possui, neste momento processual, o condão de afastar a tutela concedida, porquanto a dependência da filha menor possui natureza jurídica autônoma, prescindindo da demonstração do vínculo conjugal alegado pela genitora.

Também não prospera a alegação de ausência de urgência em razão da suposta percepção de pensão por morte.

Isso porque, além de não se evidenciar, em sede de cognição sumária, a suficiência do referido benefício para a integral manutenção das necessidades da menor, a eventual cumulação ou compensação de valores constitui matéria que demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o estreito âmbito de cognição próprio da tutela recursal de urgência.

De igual modo, as alegações relativas à inexistência de nexo causal e à ausência de responsabilidade da agravante demandam exame aprofundado do mérito da ação originária, não sendo aptas, por si sós, a afastar, neste momento processual, a plausibilidade do direito reconhecida em primeiro grau.

Por fim, o risco de irrepetibilidade das parcelas alimentares, embora existente em tese, não se mostra suficiente para justificar a suspensão da medida, sobretudo diante da prevalência do direito fundamental à subsistência da menor e da natureza eminentemente provisória da tutela concedida.

Assim, não demonstrado erro de fato ou de direito na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026